Tribunal: TJMT
Processo: 1005657-83.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005657-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI –

PRISÃO PREVENTIVA –

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS, I E IV, C/C ART. 14, INCISO II AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – INSURGÊNCIA –

1.
EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL POR DELONGA NA JUNTADA DA PERÍCIA EM APARELHO DE TELEFONE CELULAR – INOCORRÊNCIA– INFORMAÇÕES DO JUIZ – LAUDO PERICIAL DEVIDAMENTE JUNTADO AOS AUTOS – PRISÃO PREVENTIVA

PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PACIENTE QUE, EM TESE,

INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA – DECRETO DE PRISÃO ANALISADO

NOS AUTOS DOS HABEAS CORPUS PRECEDENTES

N.º. 1013874-52.2023.8.11.0000 E Nº.1027002-42.2023.8.11.0000 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
2.
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA PRISÃO PREVENTIVA – DESIDIA

OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA

– INSTRUÇÃO ENCERRADA – SUMULA 52 DO STJ – PACIENTE PRONUNCIADO EM 24.04.2024 – SUMULA 21

DO STJ – PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA PRONÚNCIA

– SESSÃO

PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI

DESIGNADA PARA 04 DE JULHO DE

2024 –

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE

– PACIENTE QUE
PERMANECEU

PRESO
DURANTE TODO O PROCESSO –

PRECEDENTES DO STJ [RHC 119.645] E TJMT [N.1003444-66.2022.8.11.0003] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando
permaneceu

preso
durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

Se a sessão plenária está designada para data com relativa proximidade, há previsão para formação da culpa na segunda fase do procedimento especial do Tribunal do Júri, razão pela qual, não há falar em
excesso
de
prazo
.

Sumula 21 do STJ: pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no artigo 5º, inciso LVII, LXVIII e art. 93, inciso IX da Constituição Federal e do art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em benefício de WEVERTON DA SILVA DE MOURA
que
nos autos de
nº.
1000650-24.2022.8.11.0019 alega sofrer coação em sua liberdade de locomoção por ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontado, como Autoridade Coatora

O Paciente foi preso por suposta incursão no delito

capitulado no art. 121, § 2º, incisos, I e IV, c/c. art. 14, Inciso II ambos do Código Penal.

Aduz, que em 13.12.2022, por volta das 21h: “
ocorreu uma suposta tentativa de homicídio na Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, tendo sido indicado como vítima CLEITON TARCISO DA SILVA e, erroneamente, como partícipe dos fatos, o Paciente WEVERTON DA SILVA DE MOURA, que se encontra preso desde aquela data na Cadeia Pública daquela cidade
.”(Sic.)

Cinge-se a impetração, quanto a delonga na realização de laudo pericial em aparelho de telefone celular como fator que apto a caracterizar o excesso injustificado de prazo na prisão do paciente.

Ressalta, que: “
impetrou ordem de “habeas corpus” nesta Corte de Justiça e dentre outras teses, sustentou o excesso de prazo, o qual foi conhecido e denegado por unanimidade. No entanto, a colenda Segunda Câmara Criminal assim recomendou: “recomendando-se de ofício à autoridade judiciária que providencie o laudo faltante no prazo de 30 (trinta) dias.
” (Sic.)

Consigna também, que: “
o v. Acórdão é datado de 04/12/2023, sendo a decisão juntada aos autos de origem (autos: 1027002-42.2023.8.11.0000) em 06/12/2023.
”(Sic.)

Argumenta, entretanto, que: “
após 90 dias o laudo pericial a que se reclamou ainda não fora juntado aos autos, razão pela qual o impetrante entende que o acusado deve ser posto em liberdade, pelos fundamentos jurídicos a que Vossas Excelências são conhecedores. Ressaltando que não se trata de reiteração dos argumentos trazidos no HC anterior, mas devido a elasticidade do lapso temporal sem que o acusado dê causa.
”(Sic.)

Pede a concessão da ordem de
habeas corpus,
em liminar, inclusive, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente ou com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (Juntou documentos Id.205342191 e 205344154)

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações

(Id. 206921151) as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 207040968).

A liminar foi indeferida (Id.207578150). Juntou documentos (205342191, 205344154)

Registro a impetração dos
habeas corpus
precedentes n.º. 1013874-52.2023.8.11.0000, denegado pela eg. Segunda Câmara Criminal em 15/08/2023 e nº.1027002-42.2023.8.11.0000, denegado em 04/12/2023, deste, foi manejado recurso ao STJ nº. 191334/MT, sendo indeferida a liminar em 12 de dezembro de 2023 pelo Exmo. Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior, com a juntada do parecer do Ministério Público Federal em 10/06/2024, estando os autos conclusos para decisão.

A douta Procuradoria Geral de Justiça em parecer subscrito pelo iminente Procurador de Justiça – Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id.210078650)

“EMENTA: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL E, POR EXTENSÃO, NA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PARA QUE SEJA RESGUARDADA A ORDEM PÚBLICA. AGENTE QUE INTEGRA FACÇÃO CRIMINOSA. DECRETO SEGREGATÍCIO JÁ ANALISADO POR ESSE E. TRIBUNAL E CONSIDERADO IDÔNEO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER VESTÍGIO DE LETARGIA OU MOROSIDADE DO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA. NÃO HÁ FALAR EM EXCESSO DE PRAZO (SUMULA 52 DO STJ). PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ILOGICIDADE DE EVENTUAL LIBERDADE QUANDO O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI SE APROXIMA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vista, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar,

em benefício de WEVERTON DA SILVA DE MOURA contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Porto dos Gaúchos/MT.

Primeiramente, transcrevo as ementas dos
habeas corpus
precedentes n.º.1013874-52.2023.8.11.0000 e nº.1027002-42.2023.8.11.0000,
respectivamente
:

“Número Único
: 1013874-52.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):
[JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (ADVOGADO), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (PACIENTE), JANAINA LINO SERRA TEIXEIRA - CPF: 054.515.831-10 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
PROCEDIMENTO DO JÚRI. SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I E IV, NOS TERMOS DO ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE
. MEDIDA QUE SE FUNDAMENTOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E PELO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO PREVER PENA MÁXIMA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO (ART. 313, I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
DESRESPEITO AO PRAZO NONAGESIMAL DO CÁRCERE EXTREMO
.
INEXISTÊNCIA
. TRANSCURSO DO INTERREGNO QUE NÃO GARANTE, AUTOMATICAMENTE, A REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
NEGATIVA DE AUTORIA
.
DESCABIMENTO
. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INVIÁVEL NO RITO ESTREITO DESTA AÇÃO POPULAR.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA PRESENTES.
EXCESSO DE PRAZO
.
IMPROCEDÊNCIA
. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL, CONSIDERANDO SUA COMPLEXIDADE E PEDIDOS DAS PARTES.
ORDEM DENEGADA
.1. A DECISÃO PROLATADA SE MOSTROU FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PELA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA E PELO CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO POSSUIR PENA MÁXIMA SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS.2. “O ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, DO QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO SE DISTANCIOU, É NO SENTIDO DE QUE ‘A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ARTIGO 316, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVENDO O JUÍZO COMPETENTE SER INSTADO A REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS’ (SL 1395 MC-REF, RELATOR(A): LUIZ FUX (PRESIDENTE), TRIBUNAL PLENO, DJE DE 4/2/2021).” (...) (RHC 222686 ED, REL. ALEXANDRE DE MORAES, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 07/02/2023, PUBLICADO EM 08/02/2023).3. “DIVERSAMENTE DO QUE CONCLUI O RECORRENTE, A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE VEDA, EM SEDE DE HABEAS CORPUS, NÃO SÓ A DILAÇÃO PROBATÓRIA COMO TAMBÉM A REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS, NOTADAMENTE EM FASE INCIPIENTE DA AÇÃO PENAL, EM QUE SEQUER TERMINOU A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES.” (...) (HC 177328 AGR, REL. EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 19/10/2021, PUBLICADO EM 23/11/2021).4. “RESSALTE-SE, OUTROSSIM, QUE A PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, TAIS COMO PRIMARIEDADE, OCUPAÇÃO LÍCITA E RESIDÊNCIA FIXA, NÃO TÊM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, GARANTIREM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA SE HÁ NOS AUTOS ELEMENTOS HÁBEIS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DE SUA CUSTÓDIA CAUTELAR, O QUE OCORRE NA HIPÓTESE. PELA MESMA RAZÃO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.” (...) (AGRG NO RHC N. 158.043/PB, RELATOR MINISTRO JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, JULGADO EM 14/11/2022, DJE DE 18/11/2022).5. POR FIM, NÃO SE VERIFICA EXCESSO DE PRAZO NO CASO CONCRETO, PORQUE O ANDAR PROCESSUAL NÃO DEMONSTRA DESÍDIA OU QUALQUER OUTRO TIPO DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA, MAS, AO CONTRÁRIO, MOSTRA QUE A AÇÃO PENAL TRANSCORRE EM SEU RITMO NORMAL, CONSIDERANDO SUA COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM OS PEDIDOS DAS PARTES, CONSOANTE INFORMAÇÕES PRESTADAS.” (Negritado no Original)

Transcrevo ainda:

“Número Único
: 1027002-42.2023.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]

Relator:
Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (IMPETRANTE), WEVERTON DA SILVA MOURA - CPF: 083.453.141-04 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), CLAUDECIR RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 106.462.571-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON TARCISO DA SILVA - CPF: 045.065.421-42 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES (ART. 121, § 2º, I E IV, NA FORMA DO ART. 14, II E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELA PENA MÁXIMA SER SUPERIOR À 04 (QUATRO) ANOS.
EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NO PROLONGAR DA MARCHA PROCESSUAL, CONSIDERANDO O MOTIVO DE FORÇA MAIOR DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
INOCÊNCIA. IMPERTINÊNCIA.
RITO MANDAMENTAL QUE NÃO COMPORTA VALORAÇÃO DE PROVAS.
ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na garantia da ordem pública pela integridade física da vítima e pelo crime supostamente praticado possuir pena máxima superior à 04 (quatro) anos de reclusão, mantida posteriormente utilizando-se da técnica
per relationem
, amplamente aceita no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.2. De outro lado, aparentemente não se verifica excesso de prazo no caso concreto, visto que o andar processual não demonstra desídia ou qualquer outro tipo de indolência judiciária, mas, ao contrário, mostra que a ação penal transcorre em seu ritmo normal, considerando sua complexidade e de acordo com os pedidos das partes. Ademais, o atraso ocorrido foi devidamente justificado, considerando ainda o motivo de força maior decorrente do extravio e demora na perícia do celular, cujo resultado interessa à própria defesa, já que por ela requerido, inexistindo afronta à razoabilidade e proporcionalidade.3. “Diversamente do que conclui o recorrente, a jurisprudência desta Suprema Corte veda, em sede de habeas corpus, não só a dilação probatória como também a revaloração de fatos e provas, notadamente em fase incipiente da ação penal, em que sequer terminou a instrução processual. Precedentes.” (...) (HC 177328 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, publicado em 23/11/2021).” (Negritado no Original)

Assim, r
eclama o beneficiário
, neste writ,
quanto a delonga na realização de laudo pericial como fator caracterizador do excesso injustificado de prazo na prisão do paciente apto a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura ou a fixação de medidas cautelares diversas.

Cumpre destacar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Feita a contextualização,

transcrevo as informações prestada pela Autoridade coatora
: (Id. 207040968)

“Informo a Vossa Excelência se tratar de ação penal em desfavor do paciente Weverton da Silva Moura e do corréu Claudecir Rodrigues dos Santos, por suposta violação ao disposto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, todos do Código Penal.

Segundo o que se extrai dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 14/12/2022 (Id. 106571033) e apresentado em audiência de custódia no dia seguinte à prisão em flagrante, às 16h00min., momento que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

A decisão que decretou a segregação cautelar ressaltou a necessidade de se acautelar a ordem pública frente à periculosidade do paciente. Isso porque, pelo que consta dos autos, teria, supostamente, atentado contra a vida da vítima em virtude de desentendimento desta (vítima) com faccionados do Comando Vermelho. Em suma, os fatos podem estar relacionados a disputas pelo comércio do tráfico de drogas nesta Comarca e região.

Depois de finalizada a investigação, foi ofertada denúncia em 27/12/2022 (Id. 106830286), recebida pela decisão de Id. 107210454 no dia 11/01/2023, pela então magistrada que jurisdicionava na unidade judicial à época.

O paciente foi regularmente citado em 13/01/2023 (Id. 107397293) e apresentou resposta à acusação em 23/01/2023, pugnando, na ocasião, pela revogação da prisão preventiva. O pleito foi indeferido pela decisão de Id. 109946744, que reconheceu ainda estarem presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar, notadamente, a contemporaneidade dos requisitos da preventiva.

A audiência de instrução foi inicialmente agendada para o dia 11/04/2023, às 13h30min., e redesignada para o dia 11/05/2023, mesmo horário, pelo decisum de Id. 114519579, que acolheu pedido ministerial (Id. 114419003), em virtude de férias da promotora de justiça titular e impossibilidade de participação do substituto, conforme alegado pelo Parquet. Cabe destacar que não houve nenhuma objeção dos diligentes advogados de defesa quanto à redesignação da audiência de instrução e julgamento.

A audiência aconteceu na data agendada (11/05/2023 – Id. 117527403), mas não houve o encerramento da instrução na ocasião, em virtude de ausência de testemunhas e da vítima.

Durante a audiência foram requeridas diligências pelas partes (deferidas), inclusive pela defesa do paciente, que pugnaram pela juntada de imagens de circuito de segurança do local do fato (casa da vítima) e demais locais, bem como pela defesa do paciente foi pugnado pela realização de perícias nas imagens do circuito de segurança e no aparelho celular apreendido.

No Id. 120988526 aportou decisão proferida nos autos do HC n. 1013874-52.2023.8.11.0000, impetrado em favor do paciente, indeferindo a liminar e solicitando informações, que foram prestadas conforme ofício juntado no Id. 121170839. Já no Id. 126499417 foi juntada decisão proferida no habeas corpus em tela, denegando a ordem.

Em 21/06/2023 foi realizada a revisão de ofício, da necessidade da prisão cautelar do paciente e do corréu, sendo mantida a prisão conforme decisão de Id. 121170791.

A decisão de Id. 121814654, proferida em 28/06/2023, determinou o emprego de diligências pela secretaria do Juízo com escopo de acelerar a tramitação do feito, inclusive solicitação de informações à POLITEC sobre as perícias requisitadas.

O laudo pericial da perícia realizada nas imagens do circuito de segurança, requerida pela defesa, foi juntado no Id. 127020328.

Diante da notícia do óbito da vítima (certidão de óbito no Id. 127677929), foi designada audiência de continuação para o dia 13/09/2023, às 16h00min., para inquirição das testemunhas faltantes da primeira audiência e interrogatórios dos réus.

A audiência de continuação ocorreu na data agendada. Na ocasião, as partes (inclusive o paciente) requereram emprego de diligências acerca da perícia determinada no aparelho celular apreendido, bem como pugnaram as defesas, pela revogação das prisões. A diligência foi deferida, já os pedidos de revogação das prisões indeferidos (Id. 129080062).

No Id. 118803373 fomos juntadas informação da autoridade policial, alegando que não houve apreensão de aparelho celular. A defesa do paciente insurgiu contra a alegação (Id. 129602712), defendendo que a apreensão ocorrera, insurgência acolhida pela decisão de Id. 131255814, pois os documentos constantes dos autos demonstram que houve sim a apreensão, como alegado pela defesa, sendo determinado à autoridade policial que preste os esclarecimentos pleiteados pela defesa do paciente.

Em 18/10/2023, nos Ids. 132068086 e 132068087, a autoridade policial juntou o termo de apreensão do aparelho celular supracitado e o termo de requisição da perícia, encaminhada à POLITEC na mesma data, bem como ofício no Id. 132068088, esclarecendo que foi localizado o celular e encaminhado para perícia.

Em 30/10/2023, no Id. 133223445, a defesa do paciente formulou novo pedido de revogação da prisão, alegando que não houve a revisão da prisão nos termos do art. 316 do CPP, e excesso de prazo. O pedido foi indeferido pela decisão de Id. 134035418, que refutou os argumentos defensivos.

A decisão de Id. 134035418, ainda, determinou a secretaria do Juízo emprego de diligências junto a POLITEC para buscar informações sobre a conclusão da perícia no celular. Constou na decisão, desde logo, para ser acostado ao feito o laudo em caso de ter sido concluída, com a intimação das partes para se manifestarem, devendo, caso não tenham objeção, apresentarem as derradeiras alegações finais.

Posteriormente, sobreveio pedido de informações junto ao HC nº 1027002-42.2023.8.11.0000, oriundo da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso o dia 21/11/2023, cuja resposta foi enviada em 22/11/2023.

No dia 06 de dezembro de 2023 houve a juntada do acórdão relacionado ao Habeas Corpus nº 1027002-42.2023.8.11.0000, de Vossa relatoria que, por unanimidade, denegou a ordem ali pretendida.

Já no dia 13/12/2023 sobreveio pedido de informações solicitado pelo Superior Tribunal de Justiça, oriundos do Habeas Corpus nº 191334/MT (2023/0451212-0), cujas informações foram prestadas na mesma data.

Também no dia 13/12/2023 ocorreu nova solicitação de providências junto à POLITEC/MT a respeito da perícia em comento. Já no dia 19/12/2023 ocorreu a revisão, de ofício, da necessidade da prisão do paciente, tendo havido a manutenção da segregação cautelar.

Em 19/02/2024 ocorreu a juntada de cópia de e-mail enviado pela POLITEC/MT informando que o Laudo Pericial estaria pronto, aguardando a retirada do material e que na semana seguinte a Polícia Civil faria a retirada.

Na presente data (
18/03/2024)
ocorreu a juntada dos Laudos Periciais relacionados ao fato (IDS nº 147652768, 147652769, 147652770, 147652771 e 147652772), razão pela qual, nestes autos na origem, será determinada a intimação das Partes para apresentação dos memoriais finais escritos, no prazo de 05 (cinco) dias, oportunidade em que será reavaliada a prisão cautelar dos Réus, já que a última análise ocorrera em 19/12/2023. Após as alegações, os autos virão conclusos para prolação da decisão de encerramento da primeira fase do procedimento do Júri.”

Com efeito, infere-se das informações que foi realizada a juntada do laudo pericial pretextado, de modo que a tese de excesso injustificado de prazo não encontra a densidade necessária ao deferimento da ordem.

Ademais, em consultas a ação penal correlata (proc. n.1000650-24.2022.811.0019), verifiquei que a instrução foi encerrada em 19.03.2024 (Id. 147801306), o paciente foi pronunciado em 24.04.2024 (Id. 153341269), com a sessão de julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri já
designada para o dia 04 de julho de 2024 (Id. 156873511), oportunidade em que foi mantida a prisão cautelar nos seguintes termos que transcrevo:

“...II. Quanto à manutenção da prisão preventiva

Deixo de conceder aos Réus a liberdade provisória, vez que ainda persistem os motivos para a manutenção da prisão, tal qual lançada no
decisum
que a decretou (Id: 107401200 – fls. 91/96) e nas demais decisões que as mantiveram (Id: 109946744; Id. 111403885; Id. 121170791; Id. 129080062; Id. 134035418; Id. 137561304; e Id. 147801306), inclusive em grau recursal (cf. Id. 126499417; e Id. 136317168), sobretudo ante a gravidade do crime em tela e o risco a ordem pública.

Ademais, salvo eventuais recursos, os Réus serão brevemente submetidos a julgamento pelo Júri, não sendo recomendável que sejam libertados agora, exatamente quando a admissibilidade da acusação foi reconhecida.

Assim, recomendam-se os Acusados na prisão em que se encontram, intimando-os pessoalmente da presente sentença, com urgência.”

Assim, não evidencio qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem no presente
writ
.

Ademais, acerca da prisão a
Orientação pacificada no
STJ
é no sentido de que:

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva"
(AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020). (Negritou-se) Na mesma linha, são os precedentes: AgRg no HC 563.447/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 4/5/2020; e RHC 119.645/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 12/2/2020.

Neste diapasão, oportuna a transcrição do aresto de minha relatoria que bem disciplina o tema:

“De acordo com os Tribunais Superiores não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva. (N.U 1003444-66.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WEVERTON DA SILVA MOURA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024